Tribunal: TJSP
Processo: 1003600-18.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003600-18.2016.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante OSVALDO
ELEUTÉRIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Determinaram a remessa dos
autos ao Tribuneal Reginal Federal da 3a Região. V.U", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003600-18.2016.8.26.0045 -Voto no 26.615
2
Apelação Cível no 1003600-18.2016.8.26.0045
Apelante: Osvaldo Eleutério
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Arujá
Voto no 26.615
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–
ACIDENTE
NÃO
RELACIONADO COM O LABOR - DEMANDA QUE
TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL –
SENTENÇA
PROFERIDA
COM
BASE
NA
COMPETÊNCIA
FEDERAL
DELEGADA
–
COMPETÊNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA FEDERAL,
PREVISTA PELO ART. 109, §4o, DA CF.
Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região.
Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente
a ação previdenciária movida pelo obreiro em face do INSS.
Aduz o vencido estarem comprovados os requisitos
necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, desde a
cessação do auxílio-doença, razão pela qual requer a inversão do
julgado.
O recurso foi recebido e não foi respondido (fl. 211
certidão).
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento, dada a incompetência
recursal deste Tribunal para o exame da matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003600-18.2016.8.26.0045 -Voto no 26.615
3
Narra o autor, na inicial, ter sido vítima, em 2003, de um
grave acidente, no qual caiu um galho de árvore na região da sua coluna
cervical. Relata ter passado por cirurgia para colocação de “parafusos”,
resultando sequelas incapacitantes, razão pela qual pleiteia o apelante a
concessão do amparo infortunístico.
Realizada perícia médica, a expert diagnosticou que o
obreiro não apresenta incapacidade para a sua função habitual, no caso,
marceneiro, porém, necessita de maior esforço para a realização de seu
trabalho, em caráter permanente (fls. 151/164).
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda e desta decisão, recorre o apelante.
Ocorre que, é manifesta a incompetência do Tribunal de
Justiça para conhecimento do recurso, visto estar em discussão a
concessão de benefício inegavelmente previdenciário.
Isto porque, da atenta análise do narrado nestes autos, o
autor não relacionou o infortúnio ao labor, portanto, a incapacidade
suportada pelo mesmo não têm qualquer relação com o trabalho, logo,
não tem cunho acidentário. Ademais, o CNIS juntado pelo INSS revela
que o autor-apelante faz recolhimentos na qualidade de autônomo e/ou
contribuinte facultativo e, por esta razão, o benefício concedido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003600-18.2016.8.26.0045 -Voto no 26.615
4
razão do acidente descrito na inicial (auxílio-doença) é de cunho
previdenciário (14/1/2005 a 28/9/2012). Destaco os documentos de fls.
101/104.
Do art. 109, I, da Constituição Federal verifica-se que as
ações que versam sobre benefícios previdenciários “stricto sensu”
atinem à Justiça Federal, a quem compete o julgamento da presente
demanda.
Neste sentido, os seguintes julgados:
“O conhecimento de ações de natureza previdenciária
quando não se pretende o exame de matéria relacionada à
legislação acidentária, é de competência da Justiça
Federal, a teor do disposto no artigo 109, §§ 3o e 4o, da
Magna Carta. (Ap. s/ Rev. 673.947-00/2 - 8a Câm. - Rel.
Juiz WALTER ZENI - J. 4.12.2003)
“A constatação de que a parte pleiteia benefício de
natureza previdenciária, e não acidentária, afasta a
possibilidade de conhecimento da causa pela Justiça
Comum Estadual (artigo 109, I, da Constituição Federal).
(Ap. s/ Rev. 666.360-00/5 - 7a Câm. - Rel. Juiz ANTONIO
RIGOLIN - J. 25.2.2003).
No entanto, considerando que a comarca onde tramitou a
ação não é sede de vara de juízo federal, o I. Juízo de origem decidiu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003600-18.2016.8.26.0045 -Voto no 26.615
5
feito exercendo a competência federal delegada. Assim, o recurso
necessariamente deve ser endereçado para o Tribunal Regional Federal
(art. 109, § 4o, da CF) no caso, da 3a Região.
Destarte, sendo inquestionável que a matéria tratada no
feito possui natureza previdenciária, deve o presente recurso ser
encaminhado ao Tribunal competente para o seu julgamento, não
podendo ser conhecido por esta Corte Estadual.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo e determino
a remessa dos autos ao E. TRF da 3a Região, com as homenagens de
estilo.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator